Tribunal: TJMT
Processo: 1033604-06.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033604-06.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS COLTRO BEZERRA COSTA - CPF: 324.442.798-75 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, e manter a sentença de piso por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DA LC/MT Nº 600/2017. DESCUMPRIMENTO DO INTERVALO ENTRE CONTRATOS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS RESTRITO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 A DEZEMBRO/2024. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 E DO TEMA 916/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em recurso inominado, declarou a nulidade da contratação temporária da parte reclamante, professor admitido entre fevereiro/2022 e dezembro/2024 mediante sucessivas renovações contratuais, e condenou ao pagamento do FGTS relativo ao período reconhecido como nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a contratação temporária de professor, renovada sucessivamente entre 2022 e 2024, em desconformidade com a LC/MT nº 600/2017, configura nulidade da relação contratual;
(ii) estabelecer se, em razão da nulidade, assiste à parte reclamante direito ao recebimento de depósitos de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária sem observância do prazo máximo e do intervalo entre vínculos, previstos na LC/MT nº 600/2017, desvirtua o caráter excepcional da medida e atrai a nulidade do contrato.

4.

O princípio tempus regit actum impõe a aplicação da norma vigente à época da contratação, não afastada por alterações legislativas posteriores.

5.

A nulidade contratual, conforme tese firmada pelo STF no Tema 916, gera efeitos limitados: remuneração pelo período efetivamente trabalhado e levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com jurisprudência consolidada do STF, do STJ e da própria Turma Recursal, legitimando o julgamento singular nos termos do art. 932, IV e V, do CPC.

7.

A interposição de agravo interno contra decisão alinhada a precedente consolidado configura recurso manifestamente infundado, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de professor em desacordo com os prazos e intervalos previstos na LC/MT nº 600/2017 configura nulidade da relação contratual.

2.

A nulidade contratual gera direito ao recebimento de depósitos de FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916/STF.

3.

Decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada pode ser mantida em agravo interno, aplicando-se multa do art. 1.021, §4º, do CPC em caso de recurso manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT nº 600/2017, arts. 11, II e §2º, e 18, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 da repercussão geral; STJ, jurisprudência consolidada sobre contratos temporários; Turma Recursal Única/MT, Súmulas 01 e 02; N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, j. 14/04/2025; N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, j. 17/03/2025; N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, j. 10/03/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1033604-06.2024.8.11.0003 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamante VINÍCIUS COLTRO BEZERRA COSTA, que deu provimento para declarar a nulidade da relação contratual referente ao período de fevereiro/2022 a dezembro/2024, já decotado o período prescrito.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improvimento do recurso inominado e manter a sentença de improcedência tal como prolatada na origem.

Em contrarrazões a parte agrava/reclamante postula pelo improvimento do agravo interno interposto e a manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado por ela interposto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto do presente expediente recursal dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduziria à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado (2022 a 2024).

A decisão monocrática, datada de 31/julho/2025 (Id. nº 303705385) deu provimento ao recurso inominado e restou assim consignada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO RECONHECIDAS – NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL AFASTADA – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS NÃO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Vinícius Coltro Bezerra Costa em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Almeja a parte recorrente/reclamante a reforma do ato sentencial a fim de alcançar a procedência do pedido consistente na declaração de nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no período de 2022 a 2024 e a consequente condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos de FGTS do citado período, comprovadamente, trabalhado.

3.

Sem contrarrazões recursais.

4.

DO MÉRITO:
Assiste razão à pretensão recursal aviada pela reclamante VINÍCIUS COLTRO BEZERRA COSTA.

5.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes no período compreendido entre os anos de 2022 a 2024, consistindo a alegação da inicial em que a parte recorrente/reclamante se submeteu a sucessivas renovações/prorrogações superando o prazo legal, o que desvirtuaria a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, circunstância que lhe daria direito ao recebimento de FGTS do período trabalhado, excluído o período alcançado pelo prazo prescricional.

6.

O ato sentencial não reconheceu a nulidade, afastando a condenação ao pagamento do FGTS respectivo.

7.

Importa considerar que a norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de e excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

8.

No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

9.

A matéria em análise refere-se à contratação do autor – professor – por meio de processo seletivo tendo a contratação se protraído, com pequenos intervalos, no período compreendido entre os anos de 2022 a 2024.

10.

A questão cinge em identificar se foram realizadas renovações sucessivas que culminaram com o desvirtuamento do caráter temporário e excepcional da contratação de pessoal realizada por via diversa daquela prevista na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), qual seja, concurso público.

11.

A Lei Complementar nº 600/2017 (art. 2º, inciso IV) estabelece a possibilidade de contratação de professor de forma temporária.

12.

Conforme se evola da prova carreada aos autos, a parte autora teve ingresso no serviço público por meio de contrato temporário que se originou no ano de 2022 (Id. nº 283515927), especificamente no mês de fevereiro, a partir do que, deve ser a norma vigente à época da contratação (início da relação jurídica) aquela que deve ser aplicada até o seu término.

13.

Cuida-se, pois, de aplicação do princípio
tempus regit actum
, isto é, o regramento jurídico a ser adotado é aquele previsto na norma legal em vigência ao tempo da prática do ato jurídico,
in casu
, a LC nº 600/2017 (em sua redação original, afastadas as normas que importaram em modificações – LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023).

14.

Nesse sentido, pequenos intervalos não tem o condão de suprimir a ocorrência da renovação sucessiva que se operou no caso em comento, sendo certo que no período que se seguiu, mesmo com a ocorrência de pequenos intervalos não afastam a caracterização da continuidade, o que faz com que seja mantida a norma vigente quando do início da relação contratual.

15.

É dizer, a nulidade não deixou de existir a partir dos diminutos intervalos que se operaram entre os vínculos no curso da relação contratual.

16.

Nesse particular é que se verifica que o lapso temporal em que permaneceu contratada a parte autora se mostra como continuidade daquela relação iniciada em 202, valendo observar que os intervalos não atenderam a norma legal regente (LC nº 600/2017, art. 18, inciso III – redação original), a qual anotava o prazo de 12 (doze) meses entre o encerramento de um vínculo e o início do subsequente, de modo que não tendo havido o cumprimento do citado interregno, resta por configurada a continuidade.

17.

Nessa esteira, verificada a ocorrência da citada nulidade quer em razão da extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária (mais de 30 meses); quer pelo não atendimento do prazo indicado entre o término de uma relação contratual e o início da seguinte, tem-se como consequência a condenação da parte reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período comprovadamente laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, sendo devido, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 a condenação da parte reclamada ao pagamento do referido Fundo à parte reclamante.

18.

Referida conclusão alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no
Tema 916
da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

19.

Acerca do tema nenhuma dúvida se sobressai de que a sua incidência apenas tem cabimento quando caracterizada a nulidade do contrato em afronta ao comando constitucional, o que na hipótese também se verifica quanto ao período comprovado nos autos (fevereiro/2022 a dezembro/2024).

20.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

21.

Esses os fundamentos que emprestam sucesso à pretensão recursal formulada a fim de que seja reconhecida a nulidade da relação contratual referente ao período compreendido entre fevereiro/2022 a dezembro/2024, bem assim a condenação da reclamada ao pagamento do FGTS devido pelo citado período, comprovadamente, trabalhado.

22.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

23.

Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

24.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02, ambas da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

25.

Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante para o fim de
DECLARAR
a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes do período de fevereiro/2022 a dezembro/2024, comprovadamente trabalhados, já decotado o período prescrito e a
CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos meses comprovadamente trabalhados no período de fevereiro/2022 a dezembro/2024.

26.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

27.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

28.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

29.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).

30.

Intimem-se.

31.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2022 e 2024, especificamente entre fevereiro/2022 a dezembro/2024, se configura nula, eis que superou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja – LC nº 600/2017, art. 11, inciso II e §2º –, bem assim a determinação legal atinente ao intervalo entre o término de um contrato e o início de outro – LC nº 600/2017, art. 18, inciso III – já decotando o período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Impositivo observar que ainda que fosse aplicada a LC 600/2017, com as modificações implementadas pela LC 719/2022, igualmente restaria configurada a nulidade ante o desatendimento da norma prevista no art. 18, inciso IV, que prevê o intervalo de 40 (quarenta) dias entre o término de um contrato e o início de outro.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025